Tribunal: TJES
Processo: 5005880-05.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005880-05.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IVALDETE CATARINO ALMEIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, danos morais e obrigação de fazer, ajuizada por consumidora idosa. A instituição alegou prescrição, validade do contrato e ausência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição; (II) analisar a validade da contratação do cartão consignado com RMC; (III) definir a forma de restituição dos valores descontados; (IV) avaliar a ocorrência e a quantia da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, com aplicação do prazo quinquenal do CDC.

4. A instituição não comprovou consentimento livre e informado da consumidora, configurando vício de consentimento e falha no dever de informação.

5. A restituição deve ser simples até 29-03-2021 e em dobro a partir de 30-03-2021, conforme modulação do STJ.

6. Presentes os requisitos para indenização por dano moral, mantido o valor de R$ 4.000,00 por ser razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição não se aplica a descontos indevidos em relações de trato sucessivo.

A ausência de informação clara invalida a contratação de cartão consignado com RMC.

A devolução do indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Desconto indevido em benefício previdenciário gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542-RS, DJe 30-03-2021; TJES, Apelação Cível 5006822-71.2023.8.08.0047, DJe 21-11-2024; Apelação Cível 5009312-43.2024.8.08.0011, j. 12-05-2025; Apelação Cível 5002211-41.2024.8.08.0047, j. 13-02-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005880-05.2024.8.08.0047.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

APELADA: IVALDETE CATARINO ALMEIDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo Banco Santander (Brasil S. A.)
sentença que
, nos autos da “ação anulatória de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c reparação por danos morais c/c obrigação de fazer em tutela de urgência”
ajuizada contra
ele por Ivaldete Catarino Almeida,
acolheu “os pedidos contidos na petição inicial”, declarou “a nulidade do contrato de crédito consignado nº 00118894483 (Id n.º 52069838), com a consequente extinção do débito” e
o
condenou “i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. A atualização da condenação deve observar a incidência do INPC/IBGE sobre cada desconto realizado (período anterior à citação inicial). A partir da citação inicial incide unicamente a Taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”
e “
ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “A presente demanda deve ser extinta, sem resolução de mérito” porque “O contrato discutido nos autos foi celebrado em 20 de dezembro de 2016, enquanto a presente demanda somente foi ajuizada em 01 de agosto de 2024”; 2) “Houve saques iniciais (R$ 1.067,00 e R$ 227,88) depositados em conta da titularidade da reclamante na Caixa Econômica Federal”; 3) “Há evidências de que a reclamante contratou conscientemente um cartão de crédito consignado, beneficiando-se dos saques realizados”.

Requereu o provimento do recurso para “julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora”, e subsidiariamente, que seja determinada a “devolução simples dos valores”, a “redução dos danos morais” e a “compensação de valores”.

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito de prescrição,
porque,
conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
“
o
s prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido”
(Apelação cível n.
5006822-71.2023.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vânia Massad Campos;
data da publicação/fonte: Dje
21-11-2024).

Destarte, considerando que a ação foi ajuizada quando os descontos ainda estavam ocorrendo, não há falar em prescrição da pretensão da autora, aplicando-se, ademais, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, teve ciência inequívoca e vontade livre de contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), modalidade que onera excessivamente a dívida através de juros rotativos e descontos mínimos infinitos, em vez do empréstimo consignado com parcelas fixas pretendido. A disponibilização de valor via TED, sem a prova da utilização do cartão plástico para compras, corrobora a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade do débito.

Quanto à repetição em dobro, assiste razão ao apelante em parte. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542-RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação-fonte: DJe 30-03-2021).

Contudo, impõe-se observar a modulação dos efeitos temporais estabelecida no referido julgado paradigmático. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o entendimento quanto à devolução em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após a publicação do
A
córdão, ocorrida em 30-03-2021.

Portanto, devem ser restituídos de forma simples os valores descontados até 29-03-2021, e de forma dobrada os valores descontados a partir de 30-03-2021, autorizada a compensação com o crédito efetivamente disponibilizado à autora.

Comprovada a conduta ilícita por parte do ap
elante
e sendo es
sa
um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção

da sentença nesse particular. E, no que diz respeito à quantificação, é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento feito pelo magistrado sentenciante,
qual seja,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que implicará em algum conforto
à
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa.

Colaciono venerandos julgados que respaldam tal entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...] 5. Diante da conduta abusiva e da natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos, é cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano.
(Apelação Cível n. 5009312-43.2024.8.08.0011, Rel. Des.
Carlos Magno Moulin Lima
, Quarta Câmara Cível, data do julgamento:
12
-
05
-202
5
).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 7. O dano moral decorre da privação de parcela significativa da renda mensal de natureza alimentar, causada por descontos indevidos, e da indução a erro na contratação. O valor de R$4.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação.

[...]
(Apelação Cível n. 5002211-41.2024.8.08.0047, Rel. Des.
Aldary Nunes Júnior
,
Quarta
Câmara Cível, data do julgamento:
13
-
02
-202
5)
.

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples em relação às parcelas cobradas até 29-03-2021, mantendo-se a restituição em dobro para os descontos posteriores a 30-03-2021, bem como os demais termos da sentença, inclusive quanto
à compensação dos valores depositados na conta da consumidora e
ao dano mora
l
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.